Tribunal: TJMT
Processo: 1036712-94.2022.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036712-94.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), J C SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.704.624/0001-02 (RECORRIDO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), MARIZETH BENEDITA DE LIMA - CPF: 513.296.201-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO. TEMA NÃO DISCUTIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO DA DECISÃO NA ESFERA JURÍDICA DAS EMPRESAS DECLARADAS VENCEDORAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 114 DO CPC. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
O litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao Juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo.
2
-
A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a
ratio essendi
do art. 114, do CPC, sendo certo que a ausência de inclusão daquele gera a nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 163759794, na reclamação nº
1036712-94.2022.8.11.0041,
do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
PRELIMINARES
: - nulidade da sentença; - ausência de litisconsórcio passivo necessário;
MÉRITO
: - da validade do certame.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

Preliminar(es).

-
litisconsórcio passivo necessário com as empresas vencedoras do certame.

A tese ora invocada pelo Recorrente não foi em nenhum momento apresentada na fase de conhecimento. Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, possível a sua apreciação.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. (...)2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública.
Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X;30, § 4º); incompetência absoluta
(CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).”
(STJ - CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010).
Grifei.

Trata-se de impugnação contra procedimento licitatório, Pregão nº 16/2022/PMC, cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, para a
“prestação de serviços de média e alta complexidade, relativos à realização de exames de: radiologia, ultrassonografia e tomografia...”

não tendo sido chamada para integrar a lide as empresas vencedoras do certame até o presente momento processual.

Nos termos do art. 114 do CPC:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Deste modo, em se tratando de decisão que poderá atingir a esfera jurídico-patrimonial das vencedoras do certame, faz-se necessária a formação do litisconsórcio passivo necessário, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA
631
/STF. ART.
24
, DA LEI N.º
12.016
/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO. 1. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art.
47
, do
CPC
e da Súmula
145
do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo. Precedentes do STJ:
RMS 20.780/RJ
, DJ 17.09.2007;
RMS 23406/SC
, DJ 26.04.2007 e
REsp 793.920/GO
, DJ 19.06.2006. (...)
(STJ – 1ª T -
REsp 1159791/RJ -
Rel. Ministro LUIZ FUX – j.07/12/2010 - DJe 25/02/2011).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE (FEPASA), HOJE SUBSTITUÍDA PELA UNIÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 47 DO CPC. CITAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL, SOB PENA DE NULIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 47 do CPC, há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. 2. É imprescindível perceber que são dois os pressupostos para a caracterização da unitariedade, que devem ser investigados nesta ordem: (a) os litisconsortes discutem uma única relação jurídica; (b) essa relação jurídica é indivisível.

3. Neste sentido, esta Corte firmou a orientação de que, nas demandas movidas pelo Ministério Público, onde se objetiva a anulação de contrato administrativo, pela incindibilidade da relação jurídica objeto da demanda, é necessário que todos os integrantes da relação contratual figurem no processo, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 4. Agravo Regimental da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgRg no AgRg no AgRg no REsp n. 1.003.278/SP – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 15/12/2015 - DJe de 4/2/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - ART. 114 DO CPC - POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DA TUTELA FINAL EM CONTRATO FIRMADO PELO MUNICÍPIO E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS - INTEGRAÇÃO AO PROCESSO - NECESSIDADE - POSSÍVEL DESRESPEITO À POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR A CORREÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. 1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 2. Deve ser anulada a sentença proferida em ação civil pública que objetiva a contratação de associação de catadores para o manejo de resíduos recicláveis no Município de Caratinga, já que existente "empresa" contratada para esta finalidade. 3. Anulada a sentença com determinação de formação de litisconsórcio passivo necessário.”
(TJMG – 19ª CC - AC: 50053769320218130134 – rel. Des.(a) WAGNER WILSON – j. 03/08/2023 – Dje 10/08/2023).

Portanto, Impõe-se a desconstituição da sentença, em vista da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, I, do CPC:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;”

Preliminar acolhida.

VOTO MÉRITO

Prejudicada a tese recursal, em razão da preliminar já registrada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reconhecer a nulidade da sentença recorrida, para que se promova a citação dos litisconsortes necessários;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023